Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-48.2023.8.11.0023
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000322-48.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GENIVAL DE OLIVEIRA TECCHIO - CPF: 483.203.319-00 (APELADO), WITALA LOPES TITICO - CPF: 055.392.221-13 (ADVOGADO), AUGUSTO EGIDIO BARELLA DE ARRUDA - CPF: 062.179.651-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO E DESTINADO À RECICLAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de R$ 51.048,00 a título de danos materiais pela destruição de veículo apreendido, bem como determinou a baixa definitiva do bem nos registros do DETRAN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em:

(i) verificar a ocorrência de responsabilidade objetiva do Estado em razão da destruição do veículo;

(ii) analisar a existência de culpa exclusiva da vítima que descaracterize o nexo de causalidade;

(iii) determinar a aplicabilidade da isenção de custas processuais ao ente público.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado fundamenta-se na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6o), dispensando a comprovação de dolo ou culpa do agente público, exigindo, entretanto, nexo causal entre a conduta estatal e o dano.

4. No caso, restou demonstrado que o veículo permaneceu sob custódia estatal por mais de oito anos, sendo posteriormente reciclado, sem que o proprietário ou seu representante legal requeresse sua restituição após o trânsito em julgado da ação penal.

5. A omissão prolongada do apelado em buscar a devolução do bem caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar. Precedentes: TJ-MT, Apelação Cível 10024912220218110041, rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.8.2024.

6. Quanto às custas processuais, o Estado está isento de seu pagamento nos termos do art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001.

7. A manifestação do autor, objetivando a majoração da indenização, não configura recurso tempestivo e, portanto, é inapta para modificar a sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório em face da Fazenda Pública Estadual, mantendo a isenção de custas processuais e inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
“A culpa exclusiva da vítima pela omissão prolongada em requerer a restituição de bem apreendido afasta o dever de indenizar pela Administração Pública, configurando a ausência de nexo causal na responsabilidade objetiva estatal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6o; CTB, art. 328; Lei no 7.603/2001, art. 3o, I; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível 10024912220218110041, rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.8.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 10034533920198110001, rel. Lúcia Peruffo, j. 30.3.2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização

por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
GENIVAL DE OLIVEIRA TECCHIO
, para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 51.048,00 (cinquenta e um mil e quarenta e oito reais), a título de danos materiais, corrigido pelo IPCA, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, bem como para condenar o DETRAN a proceder à baixa definitiva do veículo. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em breve resumo, que, em razão da divergência entre os endereços fornecidos pelo autor e aquele constante do prontuário do DETRAN, é possível concluir que ele foi notificado acerca da reciclagem do veículo, conforme inteligência do art. 271, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Alega que ficou caracterizado o abandono do veículo, pelo descumprimento do prazo fatal de 60 (sessenta) dias para reclamação, previsto do art. 328 do CTB, deslegitimando o pleito indenizatório, por dano material.

Por fim, requer a isenção ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei 7.603/2001.

As contrarrazões vieram ao id. 245534689.

Posteriormente, ao id. 245534690, o autor peticiona, buscando a majoração da indenização por danos materiais fixada.

O Estado se manifestou ao id. 253265665

O Órgão Ministerial reportou a ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id.

253734197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de ação indenizatória proposta contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando a reparação por danos materiais e morais, decorrentes da destruição do veículo descrito na inicial
(
Caminhonete marca GM/Chevrolet – D20 LUXO, ano/modelo 1992/1992, da cor azul, placa BOG7988, chassi 9BG244RANNC019852 e Renavan 00210788011),
pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), sob a justificativa de abandono do bem, por prazo superior ao legal.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 51.048,00, ainda, determinou a baixa definitiva do veículo, bem como condenou as partes em sucumbência recíproca (50% para cada), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

No presente recurso, o Estado de Mato Grosso pede a reforma da sentença, alegando excludente de sua responsabilidade, atribuindo culpa exclusiva do apelado pela destruição do veículo, que ficou abandonado por tempo superior ao previsto na legislação de trânsito; arguiu, ainda, que deve ser afastada sua condenação ao pagamento das custas processuais.

O recurso deve ser provido.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

No caso, verifica-se que o apelado teve o seu veículo apreendido
,
aos 12/8/2009, no curso do processo criminal n. 3161-85.2009.8.11.0045, em razão de supostamente tê-lo utilizado para a prática de crime de homicídio qualificado contra duas vítimas (ID 245534186, pág. 3/20); o bem foi submetido à perícia pela POLITEC e permaneceu depositado na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, até meados de 2022 (ID 245534187), quando foi encaminhado ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso para reciclagem (ID 245534187).

Importante anotar que, no curso do processo criminal, o apelado foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 17/11/2011, e condenado ao cumprimento de pena em regime fechado; posteriormente, em 3/2/2012, o apelado pleiteou a restituição do veículo, que foi indeferida, sob o fundamento de que este ainda era necessário à instrução processual, considerando que não havia transitado em julgado a sentença condenatória, o que ocorreu em 3/10/2014.

Consta ainda dos autos, a informação de que o apelado progrediu para o regime semiaberto, no final do ano de 2019.

Denota-se, portanto, que após o trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 3/10/2014, nem o autor, nem seu advogado ou qualquer representante legal, requereram a liberação do veículo, que permaneceu abandonado por oito anos, até ser encaminhado para reciclagem no ano de 2022 (ID 245534187).

Aliás, o artigo 328, §16 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
(Redação dada pela Lei no 13.160, de 2015)

[...]

§ 16.
Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo
.
(Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)

(Vigência)

Dessa forma, a hipótese revela a ocorrência da culpa exclusiva da vítima, elemento que afasta a responsabilidade civil objetiva e, por consequência, não há que se falar em dever de indenizar.

Em caso semelhante, assim se posicionou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DAS PROVAS – AUTOMÓVEL APREENDIDO – PARADO HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO NO PÁTIO DO DETRAN – ABANDONO DO VEÍCULO – DESTINADO A RECICLAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento. 2.
Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 01 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo (art. 328, § 16, do CTB)
.
3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024912220218110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 120 DO CTB – APREENSÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE RETOMADA DO BEM – MOTO ENVIADA A PROGRAMA DE RECICLAGEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MOTOCICLETA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MOTOCICLETA E DANO MORAL – MOTO EM SITUAÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO – VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE RETOMADA DO BEM NO PRAZO DE 01 ANO – ENCAMINHAMENTO DO BEM AO PROGRAMA DE RECICLAGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 328 DO CTB C/C ARTIGO 16, § 4o, DA RESOLUÇÃO No 623/2016 DO CONTRAN – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CULPA DA PARTE PROMOVENTE ANTE A IRREGULARIDADE DO BEM E AUSÊNCIA DE RETOMADA NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da irregularidade do veículo, que não fora levado a registro, violando o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro é licita a apreensão do bem e sua remoção ao pátio do DETRAN, local em que pode permanecer por certo lapso temporal, sendo levado a leilão depois de 60 dias ou encaminhado a programa de reciclagem após ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da apreensão.
Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, a qual, após a preensão do veículo e sua permanência no pátio do DETRAN por mais de 01 (um) ano, procedeu com o encaminhamento do veículo ao programa de reciclagem, não havendo se falar em restituição do valor da motocicleta, da qual o órgão público não teve qualquer proveito, nem moral, uma vez que há culpa da parte promovente pela ausência de regularização do bem e de sua retomada por tanto tempo
.
Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu. Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença que apenas determinou o ressarcimento e pagamento das despesas já reconhecidas administrativamente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10034533920198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/04/2021)(grifo nosso)

Da mesma forma, com razão o apelante no tocante à sua condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que o ente público está albergado pela isenção prevista no artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, que diz:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Por fim, no que tange à petição apresentada pelo apelado, constante do ID 245534690, trata-se de manifestação apócrifa, inapta para alcançar o objetivo pretendido. Isso porque, ao buscar a modificação do valor da indenização fixada a título de danos materiais, a pretensão de reformar a sentença deveria ter sido apresentada, tempestivamente, por meio do recurso cabível.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório em face da Fazenda Pública Estadual, por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025